Tribunal: STM
Processo: 7000691-62.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECURSO DA DEFESA. PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EX OFFICIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXTENSIVA AO CORREU. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I-Recurso interposto com o fito fazer prevalecer o voto divergente que pugnava pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo. II- "Reconhecimento, ex officio, da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, haja vista ter transcorrido lapso temporal superior a 4 anos entre o Acórdão condenatório recorrível e o recebimento da Denúncia." III- Punibilidade extinta. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000691-
62.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: JHON RALISON TOMAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU RECONHECER, DE
OFÍCIO, A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AO CRIME
PREVISTO NO ART. 303 DO CPM, EM PRELIMINAR LEVANTADA PELO
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (RELATOR), EM RAZÃO
DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA
EM CONCRETO, NOS TERMOS DO ART. 125, INCISO V, § 1°, DO CPM, COM
EXTENSÃO AO CORRÉU ST EX EDUARDO FERREIRA DE MELO, O QUAL,
APESAR DE NÃO TER RECORRIDO, FOI BENEFICIADO COM OS TERMOS DO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
28/02/2025, 14:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721739888081658928612507840269&evento=72173...
1/2

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
28/02/2025, 14:52
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721739888081658928612507840269&evento=72173...
2/2

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000691-62.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: JHON RALISON TOMAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECURSO DA DEFESA.
PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
EX
OFFICIO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. EXTENSIVA AO CORREU. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I-Recurso interposto com o fito fazer prevalecer o voto divergente que pugnava
pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo.
II- "Reconhecimento, ex officio, da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, haja vista ter transcorrido lapso temporal superior a 4
anos entre o Acórdão condenatório recorrível e o recebimento da Denúncia."
III- Punibilidade extinta. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em reconhecer, de ofício, a extinção de punibilidade com
relação ao crime previsto no art. 303 do CPM, em preliminar levantada pelo Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Relator), em razão da ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva pela pena em concreto, nos termos do art. 125, inciso V, § 1°, do CPM,
com extensão ao Corréu ST Ex EDUARDO FERREIRA DE MELO, o qual, apesar de não ter
recorrido, foi beneficiado com os termos do Acórdão impugnado.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa do ex-Soldado do
Exército (ex-Sd Ex) Jhon Ralison Tomaz da Silva contra Acórdão não unânime proferido por
esta Corte, nos autos da Apelação 7000876-37.2023.7.00.0000.
O Acórdão embargado restou assim ementado:
7000691-62.2024.7.00.0000
40001368625 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/02/2025, 14:52
:: 40001368625 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9cae7113579d9c95...
1/5

“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. 1. O
Ministério Público Militar é parte legítima para interpor recurso de Apelação prol da
sociedade, consagrando-se o Princípio da Paridade de Armas entre os litigantes. 2. O crime
de peculato possui relevante gravidade e perigo social, pois viola a confiança, constituindo
atentado à lealdade às instituições, sendo o dano, por isso, muito mais que patrimonial, sendo,
também, moral. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Recurso conhecido e provido.
Decisão por maioria.” (STM. Apelação 7000876-37.2023.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal
de Oliveira. Julgado em 12.9.2024. Publicado em 15.10.2024).
Na Sessão de Julgamento de 12.9.2024, o Plenário deste Superior Tribunal
Militar (STM), por maioria dos votos, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar (MPM), para reformar a Sentença absolutória de origem e
condenar os réus, o Subtenente (ST) Ex Eduardo Ferreira de Melo e o ex-Sd Ex Jhon Ralison
Tomaz da Silva, à pena de 2 anos de reclusão, como incursos no art. 303, caput, c/c o art. 53,
ambos do Código Penal Militar (CPM), concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de
2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
O Ministro Dr. José Coêlho Ferreira proferiu Voto Divergente no sentido de
conhecer e, no mérito, de negar provimento ao Recurso ministerial, a fim de manter
inalterada a Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Assim, o Ministro-Relator, Dr. Artur Vidigal de Oliveira, foi acompanhado
pelos demais Magistrados desta Corte Castrense, exceto pelos Ministros Ten Brig Ar Carlos
Vuyk de Aquino, Alte Esq Celso Luiz Nazareth, Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha e Gen Ex Lourival Carvalho Silva, os quais estavam ausentes no dia do julgamento,
além do já mencionado Ministro Dr. José Coêlho Ferreira.
Os Condenados foram regularmente intimados, mas somente o ex-Sd Ralison
exerceu a faculdade processual e, em 6.11.2024, opôs estes Embargos Infringentes. Em seu
arrazoado, requer a prevalência do Voto vencido da lavra do Ministro Dr. José Coêlho
Ferreira que, no mérito, pugnou pelo provimento do Recurso, com vistas a reformar a
Sentença a quo e condenar o Embargante à pena de 2 anos de reclusão, com a concessão do
benefício do sursis.
Por Decisão de 7.11.2024, na forma dos artigos 538 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), bem como do art. 124, inciso I, alínea “b” e § 1º, e art. 125,
caput, ambos do Regimento Interno do STM, admiti estes Embargos, para serem examinados
nos estritos limites da divergência observada no Voto vencido.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em sede de Contrarrazões,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos Embargos, mantendo incólume o
Acórdão hostilizado.
O insigne Ministro-Revisor recebeu vista dos autos em 21.11.2024.
É o Relatório.
VOTO
7000691-62.2024.7.00.0000
40001368625 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/02/2025, 14:52
:: 40001368625 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9cae7113579d9c95...
2/5

Os Embargos Infringentes cumprem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, razão pela qual merecem ser conhecidos.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA
PENA EM CONCRETO, SUSCITADA DE OFÍCIO
A prescrição, isto é, a perda do direito do Estado de aplicar a pena ou de
executá-la em virtude da inércia ao longo de determinado período, é matéria de ordem
pública que deve ser reconhecida de ofício ou por requerimento das partes, a qualquer
momento, independentemente do grau de jurisdição. Além disso, é prejudicial ao mérito,
razão pela qual deve ser analisada antes do proferimento de juízo acerca do tema dos autos.
Sobre a questão, o art. 61 do Código Penal (CP) considera que, em qualquer
fase do processo, se o Juiz reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-la de ofício.
A respeito disso, o Embargado, nascido em 11.5.1995, contava com 23 anos em
28.6.2018, data em que se consumou o crime de peculato. A Denúncia foi oferecida em
28.8.2019 e recebida em 30.8.2019. O Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJ/Ex), por unanimidade, absolveu o ex-militar do crime em comento.
Irresignado, o MPM apresentou Recurso de Apelação em 23.9.2023.
Em Sessão presencial do dia 12.9.2024, esta Corte julgou o caso e, por maioria,
resolveu conhecer e dar provimento ao Apelo, com a reforma da Sentença absolutória
recorrida e com a condenação do Embargante à pena de 2 anos de reclusão. O Acórdão
condenatório foi publicado em 10.10.2024.
A pena em concreto, 2 anos de reclusão, leva à aplicação do prazo prescricional
previsto no art. 125, inciso VI, §1°, do CPM. Dessa forma, a prescrição da Ação Penal,
sobrevindo Acórdão condenatório recorrível, regula-se pela pena em concreto e ocorre em 4
anos, se o máximo não exceder 2 anos.
Cabe ressaltar que, na sequência do Acórdão condenatório, em 7.11.2024, foi
ofertado Recurso somente pelo Embargante. Assim, resta observado o princípio da non
reformatio in pejus, segundo o qual não é possível agravar a situação do réu no julgamento de
recurso exclusivo da Defesa.
Nesse sentido, as causas interruptivas da prescrição observadas neste caso, ex vi
do art. 125, § 5°, do CPM, são, respectivamente, o recebimento da Denúncia, ocorrido em
30.8.2019, e a publicação do Acórdão condenatório recorrível, em 10.10.2024.
No caso em análise, não há o marco interruptivo da Sentença condenatória
recorrível, na medida em que, conforme dito, a Decisão de primeira instância foi de natureza
absolutória.
Assim, à luz da prescrição da pretensão punitiva retroativa, entre os dois marcos
temporais considerados, verifica-se o transcurso do lapso temporal superior a 4 anos, a saber:
o Acórdão condenatório recorrível (10.10.2024) e o recebimento da Denúncia (30.8.2019).
7000691-62.2024.7.00.0000
40001368625 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/02/2025, 14:52
:: 40001368625 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9cae7113579d9c95...
3/5

Por conseguinte, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa, com fundamento no art. 125, inciso VI, § 1°, do CPM.
Insta destacar que, consoante o já mencionado princípio do non reformatio in
pejus, a pena, caso seja reformada, nunca será superior àquela arbitrada em primeira
instância. Dessa feita, o prazo prescricional, com base na pena em concreto, jamais excederá
4 anos, visto que o quantum condenatório não poderá ultrapassar os 2 anos de detenção.
A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
impede o exame do mérito, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF):
“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS
INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de
negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da
punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do
mérito da controvérsia penal. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
(AP 984 EI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje-167, julgado em 8.6.2020,
publicado em 2.7.2020; (grifo nosso.)
Ademais, vislumbra-se que a extinção da punibilidade em comento deve
beneficiar igualmente o ST Melo, corréu que exerceu sua faculdade processual em não
recorrer, ensejando, por conseguinte, o trânsito em julgado, conforme atestado em Certidão
publicada datada de 12.11.2024.
Constata-se, pois, que ambos os Acusados compartilham o mesmo quantum de
pena e marcos prescricionais, além de não possuírem causas de suspensão/interrupção da
prescrição distintas. Assim, não há razão para extinguir a punibilidade somente do Réu que
embargou o Acórdão.
Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
sobre caso análogo ao dos autos:
“CRIMINAL.
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO DO DELITO. RESTABELECIMENTO DOS TERMOS DA SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO. DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS
RECORRIDOS.
I. O delito de furto, assim como o de roubo, consuma-se com a simples posse, ainda que breve,
da coisa alheia móvel subtraída clandestinamente, sendo desnecessário que o bem saia da
esfera de vigilância da vítima. Precedentes.
II. Irresignação que merece ser provida para, cassando o acórdão recorrido, restabelecer os
termos da sentença condenatória.
III. No entanto, transcorridos mais de 04 anos desde a prolação do édito condenatório, deve
ser decretada a extinção da punibilidade dos recorridos pela ocorrência da prescrição
intercorrente, com extensão da decisão ao co-réu JAGNER JÚNIOR BARBOSA DA SILVA,
o qual, apesar de não ter apelado, foi beneficiado com os termos do acórdão impugnado.”
(REsp 671.781/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 26.4.2005, DJe de
23.5.2005, p. 336; (grifo nosso.)
7000691-62.2024.7.00.0000
40001368625 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/02/2025, 14:52
:: 40001368625 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9cae7113579d9c95...
4/5

Ante o exposto, reconheço de ofício a preliminar de extinção de
punibilidade com relação ao crime previsto no art. 303 do CPM, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, nos termos do art. 125, inciso V, §1°,
do CPM, com extensão ao Corréu, o qual, apesar de não ter recorrido, foi beneficiado com os
termos do Acórdão impugnado.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368625v12 e do código CRC a34f9f4c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 27/2/2025, às 16:55:49
7000691-62.2024.7.00.0000
40001368625 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
28/02/2025, 14:52
:: 40001368625 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c9cae7113579d9c95...
5/5